Tribunal: TJBA
Processo: 8108580-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:

Apelação
Criminal
n.º

8108580-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma

Vara / Origem: 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA

Apelante
:
GEOVANE CONCEICAO DOS ANJOS

Advogado:
DEMILSON LIMA DE JESUS (OAB/BA 17.701)

Promotora de Justiça:
Jader Santos Alves

Procuradora de Justiça:
Sheila Cerqueira
Suzart

Relator
:

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR
. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
MÉRITO
. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS. VALIDADE.
PRECEDENTES.
DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR
A VERSÃO
APRESENTAD
A
(ART. 156 DO CPP).
PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA
. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44
-
DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DA ESCOLHA DAS PENAS SUBSTITUTIVAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEVER DO JUÍZO SENTENCIANTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ISENÇÃO DA PENA DE
MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO DE CARÁTER COGENTE, PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

APELO

CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

I.
Caso em exame.

1.
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GEOVANE CONCEICAO DOS ANJOS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

2.

Em suas razões recursais (ID 98383720), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas, alegando que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à origem ilícita do veículo. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, a
isenção da pena de multa
e a
concessão da justiça gratuita com a isenção das custas processuais
, em razão da sua condição de hipossuficiência.

II.
Questão em discussão.

3.

As questões a serem decididas são:
(i)
verificar se o pedido de isenção de custas processuais pode ser analisado por esta Corte;
(
ii
)
determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor;
(
iii
)
avaliar a possibilidade de isenção da pena de multa; e
(
iv
)
analisar se a sentença deve ser reformada para, desde logo, fixar as penas restritivas de direitos, em substituição à pena privativa de liberdade.

III.
Razões de decidir.

4.

O pedido de
isenção das custas processuais
não pode ser conhecido. A análise da condição de miserabilidade do réu, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a real situação financeira do apenado.

5.

A
materialidade
e a
autoria
do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP) estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 97771876 - Pág. 8), Auto de Exibição e Apreensão (ID 97771876 - Pág. 18),
Laudo Pericial
(ID 97772070), que
atestou a regravação
da série
do motor
e substituição da placa de identificação
, e pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório.

6.

Uma vez comprovado que o agente foi encontrado na posse e condução de veículo com sinais identificadores adulterados, incumbe-lhe o ônus de demonstrar, de forma minimamente plausível, que não tinha ciência da irregularidade, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

7.
No caso, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que corroborasse sua versão de que adquiriu a motocicleta de boa-fé, através da plataforma
OLX, de um desconhecido, por valor abaixo do
mercado e sem a devida documentação, assumindo, no mínimo, o risco de adquirir um bem de procedência ilícita.

8
.

O pleito de
afastamento da pena de multa
não pode ser acolhido. Trata-se de sanção de
caráter cogente
, prevista expressamente no preceito secundário do tipo penal pelo qual o réu foi condenado. Sua exclusão configuraria
violação ao princípio da legalidade
. A
demais,
ad
argumentandum
tantum
,

a
análise da capacidade econômica do apenado para fins de parcelamento ou eventual indulto compete ao Juízo da Execução Penal.

9.

O pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
merece acolhimento. O apelante preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, e a sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido tal direito, delegou indevidamente a fixação das penas substitutivas ao Juízo da Execução.

10.

Compete ao juízo sentenciante, no momento da individualização da pena, definir as espécies de penas
restritivas de direitos aplicáveis, conforme o art. 44, § 2º, do Código Penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso
parcialmente conhecido
e, na parte conhecida,
parcialmente provido

-
tão somente
para substituir a pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos
.

12.
Tese de julgamento:

a) A aferição da miserabilidade do apenado, para fins de isenção das custas processuais, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia.

b) A autoria e a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP) restam comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais e pelo laudo pericial, cabendo ao réu, flagrado na posse do bem, o ônus de provar a ausência de dolo, o que não ocorreu na espécie.

c) A pena de multa é parte integrante do preceito secundário do tipo penal e, portanto, de aplicação obrigatória, não podendo ser excluída da condenação, cabendo ao Juízo da Execução a análise de eventual impossibilidade de pagamento.

d) Reconhecido o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabe ao juízo sentenciante, e não ao da execução, proceder à sua fixação.

13.
Pena redimensionada
:
A pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
é substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em:
(i)

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, pelo mesmo prazo da pena substituída; e
(
ii
)

prestação pecuniária no valor de 01 (um)
salário mínimo
, a ser destinada a entidade com finalidade social. Fica mantida a pena de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dispositivos relevantes citados
:

CP
,
arts
.
44
, § 2º,
311, §2º, III
;
CPP
,
art
s
.
156,
593, I
, 804
.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP
- Apelação Criminal: 15205189220248260228 São Paulo, Relator.: Augusto de Siqueira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/02/2025;
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2147780 PI 2022/0181396-2, T5 -
DJe
04/10/2022
;
STJ
-

AgRg
no RHC n. 178.809/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 22/5/2024
;
STJ
-
AgRg
no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 -
DJe
28/05/2024
;

STJ

-
AgRg
no
AREsp
n. 1.858.776/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 3/5/2022;

STJ
-
AgRg
no
AREsp
: 2783936 SP 2024/0413430-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2025, T6 - DJEN 19/02/2025;
TJSP
- Apelação Criminal: 15205189220248260228 São Paulo, Relator.: Augusto de Siqueira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/02/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal n.º
8108580-96.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
GEOVANE CONCEICAO DOS ANJOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER PARCIALMENTE
do apelo e, nesta extensão,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator